Tribunal: TCU
Processo: 014.301/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas da recorrente, a condenou ao pagamento de débito e aplicou-lhe multa, emfunção de irregularidade em convênio que tinha por objeto implementar 245 módulos sanitários, conforme especificação constante do plano de trabalho aprovado.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Edenilda Lopes de Oliveira Sousa, ex-Prefeita do Município de Lavras da Mangabeira/CE, contra o Acórdão 2740/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Edenilda Lopes de Oliveira Sousa (CPF XXX.368.283-XX) e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acordão à recorrente, à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de Lavras da Mangabeira/CE e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.